Tribunal: TJBA
Processo: 0000235-20.2012.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000235-20.2012.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JEAN PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO CESSADO. INCORPORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OFENSA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A concessão de gratificações e outras vantagens pecuniárias no âmbito do serviço público subordina-se ao princípio da legalidade, impondo-se a demonstração de previsão normativa específica, o que não ocorreu.

II - As gratificações de função possuem natureza transitória (
propter laborem
), sendo devidas enquanto presentes as condições de exercício que lhes dão causa, não se incorporando à remuneração do servidor sem amparo em lei.

III – Protegido o valor nominal da remuneração básica do cargo efetivo, a supressão de gratificação de função não incorporada não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

IV - A ausência de procedimento administrativo não gera nulidade, porquanto a verba não se incorporou à remuneração, tratando-se de vantagem transitória cuja cessação dispensa formalização específica.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n
.º 0000235-20.2012.8.05.0102,
da Comarca de Iguaí, em que figuram como
Apelante
CARLOS JEAN PEREIRA DE SOUZA

e

como
Apelado
MUNICIPIO DE IGUAÍ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA